Tribunal: CARF
Processo: 15504.721409/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.721409/2013-92
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.527 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em face de sua natureza remuneratória (STF,
RE 1072485).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mário Pereira de
Pinho Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2202-004.127, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.
A decisão foi assim registrada – destaquei:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de
decadência das competências 01/2008 e 02/2008, e rejeitar as demais preliminares. No
mérito: I) Quanto ao levantamento do adicional de 1/3 de férias, por maioria de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721409/2013-92
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721409/2013-92

votos, dar provimento ao recurso para afastar a tributação, vencidos os
Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rosy Adriane da Silva Dias e
Fábia Marcília Ferreira Campêlo, que negaram provimento ao recurso nessa
parte; II) Quanto ao levantamento dos jetons, pelo voto de qualidade, negar provimento
ao recurso; vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto (Relator), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Dílson Jatahy Fonseca Neto e Virgílio Cansino Gil, que deram
provimento ao recurso nessa parte; III) Quanto às demais infrações, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso; IV) Quanto à aplicação das multas, pelo voto de
qualidade, manter conforme a autuação, vencidos os Conselheiros Martin da Silva
Gesto (Relator), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Dílson Jatahy Fonseca Neto e Virgílio
Cansino Gil, que deram provimento ao recurso para determinar o seu recálculo,
conforme o art. 32A da Lei 8.212/91, prevalecendo o valor mais benéfico ao
contribuinte. Foi designada a Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias para redigir o
voto vencedor. O Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada proferiu seu voto na
sessão de 08/08/2017, razão pela qual o Conselheiro Waltir de Carvalho que o substitui,
não participou do presente julgamento (art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF).
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2402-005.499, incidem contribuições previdenciárias sobre o
terço constitucional de férias gozadas, inexistindo tal incidência somente sobre as
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias
gozadas
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas. A propósito, e segundo se depreende das razões recursais, a
Fazenda Nacional concorda com a não incidência sobre as férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, tendo se insurgido apenas naquele particular e indicado paradigma
específico a tal respeito.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e nos
termos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio, que o terço de férias é periodicamente pago
como complemento à remuneração e que é “irrelevante a ausência de prestação de serviço no
período [...]. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano” (Tema 985, RE 1.072.485).
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721409/2013-92

Desta forma, foi firmada tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e
reformadora do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS,
então julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Em consonância com a decisão do Supremo, ainda pendente de publicação,
apenas as férias indenizadas, nos termos da própria lei, têm clara natureza indenizatória, o que
não ocorreria com as férias gozadas.
Nesse contexto, o recurso fazendário deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1366
DF CARF MF
Original